Tribunal: TJBA
Processo: 8120998-66.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8120998-66.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ELIENE SACRAMENTO DE JESUS

Advogado(s)
:
EDMUNDO SANTOS DE JESUS

APELADO: AVON COSMETICOS LTDA.

Advogado(s)
:
FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR

PJ6

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO E DIRETO. TEMA 648/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de exibição de documentos, extinguiu o feito sem resolução de mérito (art. 485, VI, CPC) por ausência de interesse processual.

2. A apelante requereu e obteve o deferimento da gratuidade da justiça em sede recursal, nos termos do art. 99, §7º, do CPC.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em definir se a reclamação registrada em plataforma digital de terceiros ("Reclame Aqui") é meio idôneo para comprovar o prévio requerimento administrativo exigido pelo Tema 648/STJ e, assim, configurar o interesse de agir.

III. Razões de decidir

4. O interesse processual, nos termos do art. 17 do CPC, assenta-se no binômio necessidade-adequação.

5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 648 (REsp 1.349.453), firmou a tese de que o ajuizamento de ação de exibição de documentos bancários exige a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável.

6. A reclamação efetuada em plataforma digital de terceiros (ex: "Reclame Aqui") não se equipara ao requerimento administrativo prévio e idôneo, por não constituir canal oficial de atendimento da instituição financeira.

7. Ausente a comprovação de pretensão resistida por canal oficial, impõe-se o reconhecimento da falta de interesse de agir (art. 485, VI, CPC).

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A configuração do interesse de agir em ação de exibição de documentos bancários subordina-se à demonstração de prévio requerimento administrativo direto e idôneo à instituição financeira, não atendido em prazo razoável (Tema 648/STJ). 2. A utilização de plataformas de terceiros, como o 'Reclame Aqui', não supre a exigência de prévio requerimento administrativo, por não se tratar de canal oficial de atendimento."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 8120998-66.2025.8.05.0001, figurando, como Recorrente, ELIENE SACRAMENTO DE JESUS, e, como Recorrida, AVON COSMÉTICOS LTDA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça